Tribunal: TJDFT
Processo: 0710731-27.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0710731-27.2023.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA HELENA MEDEIROS CAETANO APELADO: BANCO BMG SA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O recorrido, Banco BMG S/A, suscitou questões preliminares em contrarrazões recursais. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10, do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar à parte recorrente oportunidade para manifestação sobre a questão desfavorável ao pleito recursal no prazo de 5 (cinco) dias. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, faça-se nova conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora